Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704516-57.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO RODRIGUES MENDES EMBARGADO: HIGOR BRAGA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO RODRIGUES MENDES em face do acórdão de ID 16584214 que conheceu parcialmente e negou provimento ao seu recurso. Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela parte embargante, intime-se o embargado para apresentar, no prazo legal, resposta aos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 19 de junho de 2020 15:51:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador